Tribunal: TJMT
Processo: 1016298-30.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016298-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DONIZETY GUIA DE SALES - CPF: 700.498.141-09 (RECORRENTE), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1016298-30.2024.8.11.0001

RECORRENTE: DONIZETY GUIA DE SALES

RECORRIDA: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Relator:
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de Julgamento: 09 A 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART.
46, da Lei nº 9.099/95.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELAS SISTÊMICAS, SELFIE, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 227568693), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial.

2.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou o reclamante ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

3.

Em sede recursal, o demandante alega a inexistência de relação jurídica entre as partes, ausência de demonstração da origem do débito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença singular.

4.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminaremente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

5.

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

6.

A controvérsia consiste na legalidade ou não da inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 689,13 (seiscentos e oitenta e nove reais e treze centavos),
que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a reclamada.

7.

Pois bem, em sede de contestação (ids. 227568657/227568659/227568671), a demandada,
anexou aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços,
selfie
e
documento pessoal do autor (RG), evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.
A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.

(TJ-MT. Recurso Inominado nº 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022)
(grifei).

8.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

9.

Logo, vê-se que a recorrida agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

10.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o Juízo de primeiro grau.

11.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pelo recorrente, devida a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

12.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024